Tribunal: TJMT
Processo: 1017427-57.2018.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017427-57.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[EDMAR JOSE DA SILVA - CPF: 487.253.821-87 (APELADO), AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO - CPF: 022.793.651-54 (ADVOGADO), IVETE MANDACARI SILVA - CPF: 531.518.281-91 (APELADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - CPF: 024.205.231-21 (ADVOGADO), VITTOR ARTHUR GALDINO - CPF: 729.096.171-49 (ADVOGADO), PRISCILA GARCIA MOREIRA - CPF: 848.951.361-91 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO.

E M E N T A

Direito Empresarial E Processual Civil. Cumprimento De Sentença. Fiadores. Plano De Recuperação Judicial. Supressão De Garantias.
Recurso Provido
.

I. Caso em exame

1.
Banco ajuizou cumprimento de sentença
em face de
fiadores de empresa em recuperação judicial, visando crédito originado de contrato garantido.

2. E
xtin
ção d
o cumprimento,
com o
reconhec
imento da
novação e eficácia de cláusula do plano que suprimi
u
garantias
reais e fidejussórias
.

II. Questão em discussão

2. A questão controvertida consiste em
d
eterminar se a cláusula de supressão de garantias em plano de recuperação judicial pode extinguir obrigação dos fiadores que não anuíram expressamente.

III. Razões de decidir

4. Recuperação judicial não impede execução contra fiadores, conforme Súmula 581 do STJ.

5. Cláusula de plano
recuperacional
que suprime garantias só é eficaz para credores que a aprovaram sem ressalvas.

6. Banco expressamente se opôs à supressão das garantias, o que afasta a novação quanto aos fiadores.

IV. Dispositivo e tese

7.
Recurso provido. Sentença cassada.

Tese de julgamento:
"
A cláusula de plano de recuperação judicial que suprime garantias fidejussórias não é oponível a credores que expressamente se opuseram à sua aprovação
"
.

____________________________

Dispositivos relevantes citados
:
Lei 11.101/2005,
arts
. 49, § 2o; 50, § 1o; 59.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, Súmula 581; REsp 1.794.209/SP.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO N
.
o

1017427-57
.20
18
.8.11.00
41

Trata-se de Apelação interpost
o
p
or

Banco Do Brasil S.
A
.

em virtude

d
a sentença proferida pelo Ju
i
z da 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá,
que julgou extinto, sem resolução do mérito,
o cumprimento de sentença movido em face dos fiadores
Edmar José da Silva
e
Ivete
Mandacari
Silva
.

O Juiz de 1o grau

declarou a perda superveniente do
interesse

n
o cumprimento de sentença, originário de Ação Monitória,
fundament
ando-se
na novação da dívida em razão da homologação do Plano de Recuperação Judicial da
pessoa jurídica EJS Comércio de Veículos Ltda. – ME,
emitente do título executivo
.

Concluiu que
o crédito
buscado nesta demanda
deve
ser
habilitado no
bojo do processo que tramita na Vara do Juízo U
niversal da recuperação.

Inconformado, o Banco
sustenta, em síntese, que a extinção da execução em face dos fiadores viola o disposto n
a
Súmula
n.
581 do STJ,
e
os artigos 49, §1o e 50, §1o,
ambos
da Lei 11.101/2005, os quais conferem autonomia à obrigação dos garantidores.

D
estac
ou
que a fiança é obrigação de natureza autônoma e que os fiadores responderiam de forma solidária e independente da recuperação judicial da empresa afiançada.

Alega que não anu
iu
à cláusula de supressão das garantias fidejussórias e que o crédito executado não se tornou inexigível.

Afirmou que
ao estender os efeitos do plano de recuperação aos fiadores,
houve violação dos
limites legais do art. 6o da LRF
, cuja aplicação se restringe à empresa em recuperação judicial.

Contrarrazões anexadas no ID 261723273.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

O
Banco do Brasil S.
A
.
ajuizou Ação Monitória em face de
Edmar José da Silva
e
Ivete
Mandacari
Silva
, visando o recebimento de R$ 264.060,66
(duzentos e sessenta e quatro mil e sessenta reais e sessenta e seis centavos),
referente
s
ao
C
ontrato de
A
bertura de
C
rédito em conta corrente
-
Conta Garantida no 296.307.016
(R$ 200.000,00)
-
, emitido pela
pessoa jurídica

EJS Comércio de Veículos LTDA – ME
, em recuperação judicial.

A monitória foi proposta em 20/06/2018.

Citados, os Apelados opuseram
Embargos M
onitórios
(ID 49935988)
,
cuj
os pedidos
foram julgados improcedentes, constituindo-se título executivo judicial
em
09/04/
2020
.
Referida decisão foi confirmada em sede de recurso (decisão unipessoal desta Relatora anexada no ID 56196493), operando-se o trânsito em julgado em 12/02/2021.

Inaugurou-se, então,
a fase de cumprimento de sentença,
no qual o Apelante pugnou pelo recebimento do crédito atualizado (R$ 547.142,85).

Os devedores
impugnaram
o pedido do credor. Arguiram, de antemão, o excesso de execução face à omissão de qual índice de correção fora adotado,
assim como dos juros, capitalização
e respectivos termos iniciais. Apontou que, em realidade, a dívida correta é de R$ 408.231,84 (quatrocentos e oito mil duzentos e trinta e um reais e oitenta e quatro centavos).

Mais adiante
, argument
aram

que a dívida estaria sujeita aos efeitos do Plano de Recuperação Judicial
da
pessoa jurídica

EJS Comércio de Veículos LTDA – ME,

homologado no
bojo do P
rocesso no 1000201-93.2017.8.11.0002.

Disse
ram
que
o plano foi aprovado com cláusula expressa de supressão das
garantias fidejussórias e reais, que foi
confirmada por acórdão do TJMT
no julgamento do R
AI 1003221-59.2021.8.11.0000
, de relatoria do Des. Dirceu dos Santos, membro da 3a Câmara de Direito Privado.

Referido julgado foi assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – HOMOLOGAÇÃO DO PLANO – CONTROLE DE LEGALIDADE PELO JUDICIÁRIO – SUPRESSÃO DAS GARANTIAS FIDEJUSSÓRIAS – POSSIBILIDADE – DESÁGIO DO CRÉDITO TRABALHISTA EM 30% – ILEGALIDADE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Embora o § 1o do art. 50 da Lei n. 11.101, de 2005, disponha que as garantias fidejussórias somente
poderão ser suprimidas ou substituídas por ocasião de sua alienação, mediante expressa anuência do credor titular, a sobredita lei prevê, também, a possibilidade de o plano de recuperação judicial dispor, sobre elas, de modo diverso, conforme preceitua o § 2o do art. 491.

Somente mediante acordo ou convenção coletiva, o que pressupõe a participação do sindicato, é possível o deságio dos créditos trabalhistas, o que não foi observado
. (sessão de 31/07/2021).

Em consulta ao andamento processual do Agravo de Instrumento, citado acima, a
noto
que a decisão colegiada
a
inda não transitou em julgado,
em virtude da pendência de apreciação de Recurso Especial no STJ.

Volvendo a este processo, os Apelados a
leg
aram
que o crédito buscado nesta ação foi habilitado no plano
recuperacional
homologado, e que o Banco deve
recebê-lo
segundo o planejado.

No mais,
reforç
aram
que
a

execução autônoma
em face de
fiadores
,
e coobrigados
,
contraria o § 2o do art. 49 da Lei 11.101/2005, dado que o plano aprovado e homologado
previu a exclusão das garantias.

Re
quere
ram
a extinção do cumprimento de sentença,
com base na novação e na cláusula
de
supressão de garantias
, prevista no plano
recuperacional
homologado
.

O
J
u
i
z de primeiro grau
acolheu o argumento da novação da dívida e da necessidade de habilitação do crédito no juízo universal da recuperação judicial;
por corolário, julgou
extin
to o cumprimento de sentença
, sem resolução de mérito
, por perda superveniente do
interesse processual
.

Inconformado, o
Banco recorreu
.

Sustentou que a
extinção do cumprimento de sentença viola o entendimento pacífico do STJ
, c
om base n
o Verbete de
Súmula 581 do STJ,
segundo o qual
“
a
recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória
”
.

D
estac
ou
que a fiança é obrigação de natureza autônoma e que os fiadores
– Apelados –
respondem

de forma solidária e independente da recuperação judicial da empresa afiançada.

Invocou
o art. 49, § 1o, e art. 59
ambos
da Lei 11.101/2005, os quais condicionam a supressão de garantias à
anuência expressa do credor
, o que não ocorreu nesta hipótese, visto que além de
não anui
r,
expressamente
,
à supressão das garantias fidejussórias, apresentou objeção formal ao plano de recuperação judicial, o que
descaracteriza eventual novação
.

Citou jurisprudências do STJ e desta Corte. Pediu, ao final, a cassação da sentença, a fim de retomar o trâmite processual em face dos fiadores.

O ponto nodal desta lide é
verificar
a possibilidade de extinção de execução
(ou cumprimento de sentença)
ajuizada em desfavor de fiadores da empresa em recuperação judicial, à luz da novação prevista no art. 59 da Lei n. 11.101/2005, especialmente diante da existência de cláusula no plano aprovado
,
e homologado judicialmente
,
que prevê a supressão de garantias reais e fidejussórias.

Em que pese às judiciosas fundamentações do Juiz, a j
urisprudência do STJ é sólida e pacífica no sentido de que a recuperação judicial da empresa devedora principal
não
impede o prosseguimento das ações ou execuções movidas contra terceiros coobrigados ou garantidores, tais como avalistas e fiadores.

É o que dispõe, de forma cristalina,
o Verbete de
Súmula
n.
581:

"
A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória
"
.

O fundamento para tanto reside na autonomia das obrigações de garantia, notadamente da fiança e do aval, que não se confundem com a obrigação principal.

A doutrina clássica é unânime neste ponto.

Segundo Washington de Barros Monteiro, “
a fiança é um contrato acessório, mas a obrigação do fiador é autônoma em sua execução; o fiador responde com seus bens, e sua responsabilidade persiste ainda que o devedor principal obtenha vantagens como parcelamento ou perdão do crédito
”
.

Nesse contexto, a novação operada no plano de recuperação judicial não atinge automaticamente os fiadores, a menos que haja anuência expressa e inequívoca desses ou dos credores em relação à supressão das garantias prestadas
, o que não ocorreu no caso em relação ao Banco Apelante
.

Com efeito, e
mbora o
Colegiado da
3a Câmara de Direito Privado
, no Agravo de Instrumento no 1003221-59.2021.8.11.0000, tenha reconhecido a validade da cláusula do
plano que prevê a extinção de garantias fidejussórias, tal disposição somente tem eficácia
inter
partes
, ou seja, entre os credores que votaram favoravelmente ao plano sem ressalvas.

É esse o entendimento do STJ, consoante tese firmada n
o julgamento do REsp 1.794.209/SP:

“
A cláusula que estende a novação aos coobrigados é legítima e oponível apenas
aos credores que aprovaram o plano de recuperação sem nenhuma ressalva
, não sendo eficaz em relação aos credores ausentes da assembleia geral, aos que se abstiveram de votar ou se posicionaram contra tal disposição
”
(Sem destaques no original).

Em outros termos, a
anuência do titular da garantia real é indispensável na hipótese em que o plano de recuperação judicial prevê a sua supressão ou substituição
.

No caso dos autos, o Banco
Apelante,
expressamente
,
se opôs à cláusula de supressão das garantias, conforme manifestação juntada nos autos da recuperação judicial (
Processo n.
1000201-93.2017.8.11.0002),
e anexado no ID 261723268,
o que afasta a incidência do efeito extintivo da obrigação dos fiadores.

A Lei n. 11.101/2005, embora vise proteger e viabilizar a continuidade das atividades empresariais da recuperanda, não autoriza a extinção de garantias sem a anuência do credor garantido, conforme
inteligência d
o §1o do art. 50:

“
As garantias poderão ser suprimidas, substituídas ou modificadas, desde que haja anuência expressa do credor titular
”
.

De modo coerente, o art. 59 dispõe que a novação ocorre “sem prejuízo das garantias”, exceto quando autorizado por anuência expressa. Em reforço, o art. 6o da LRF restringe os efeitos da recuperação ao devedor principal, não abrangendo os coobrigados.

Portanto, está evidente que a
jurisprudência reiterada do STJ e a doutrina especializada vedam a extinção automática de garantias fidejussórias em desfavor de credores contrários ao plano.

Na espécie, a
execução promovida
em face d
os Apelados

é legítima, pois
está
fundada em título executivo judicial, e
é
voltada contra fiadores que assumiram respon
sabilidade solidária e autônoma, o que significa que não há perda superveniente do interesse processual do Banco.

Feitos esses esclarecimentos,

dou provimento
ao recurso e casso a sentença, para que seja retomado o curso do cumprimento de sentença.

Sem h
onorários advocatícios
por ausência de fixação da sentença recorrida
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025